Tribunal: TJMT
Processo: 1005210-97.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005210-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE SIQUEIRA VICENTE - CPF: 681.832.167-49 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1005210-97.2021.811.0001

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
José Siqueira Vicente

Recorrido(s):
Boa Vista Serviços S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem de pauta: 96

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR – MERO ARQUIVISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu que não houve ato ilícito praticado pela ré, em razão do envio de prévia notificação, no que concerne a inclusão dos dados do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2.

O recorrente pleiteia reforma da sentença, sob a justificativa de que as notificações foram encaminhadas para endereços que desconhece, em desacordo com o que determina a Súmula 359 do STJ, fato este que da ensejo aos danos morais.

3.

O § 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade de empresas mantenedoras dos cadastros de restrição ao crédito, como a recorrida, na obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, comunicá-lo previamente por escrito
.

4.

Assim, a obrigação da reclamada se restringe ao encaminhamento de prévia notificação ao endereço fornecido pelo credor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

5.

Da análise dos autos, o que se verifica é que a ré juntou prova da notificação prévia dos débitos
, conforme se vê dos documentos anexos aos ids.

117994462,

117994463,

117994464.

6.

Quanto a alegação de que o envio se deu em endereço diverso daquele que reside, ressalto que
mesmo que o endereço não corresponda ao atual da parte autora, os órgãos mantenedores dos cadastros restritivos de créditos não são responsáveis por eventuais incorreções das informações prestadas pelo credor. Ao emitir comunicação, atendendo ao que estabelece o art. 43, §2º do CDC, o órgão arquivista fica eximido da obrigação.

7.

Friso ainda que o órgão de proteção ao crédito não possui o dever legal de conferir os dados que lhe são confiados a fim de atestar a regularidade das informações, limitando-se apenas a registrá-las, tratando-se de mero arquivista.

8.

Portanto, entendo que a recorrida se desincumbiu de demonstrar ter procedido à prévia notificação,
e, por consequência,
não cometeu ato ilícito que enseja o dever de indenizar.
,
conforme julgados desta e. Turma Recursal
n.1003048-82.2019.8.11.0007, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DJE 25/06/2020 e n. 1000163-63.2021.8.11.0092, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DJE 16/08/2022.

9.

Dessa forma,
conheço
do recurso e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022